Tribunal: TJSP
Processo: 0000207-69.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
FURTO – Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade material da conduta – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Confissão extrajudicial corroboradas pelas declarações da vítima e relatos das testemunhas – Ausência de previsão no Código Penal do princípio da insignificância – Valor subtraído (R$ 240,00) que não pode ser considerado como irrisório

Ementa:
FURTO – Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade material da conduta – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Confissão extrajudicial corroboradas pelas declarações da vítima e relatos das testemunhas – Ausência de previsão no Código Penal do princípio da insignificância – Valor subtraído (R$ 240,00) que não pode ser considerado como irrisório – Apelante que registra maus antecedentes e é reincidente específico - Habitualidade delitiva que obsta o reconhecimento do crime de bagatela - Condenação de rigor – Dosimetria que observou os parâmetros legais e não comporta ajuste – Regime inicial semiaberto mantido.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000833856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000207-69.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
AILTON PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000207-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.567
2
Apelação n. 0000207-69.2018.8.26.0583
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Ailton Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de primeiro grau: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Voto 15.567
FURTO – Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou
por atipicidade material da conduta – Impossibilidade –
Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Confissão
extrajudicial corroboradas pelas declarações da vítima e relatos
das testemunhas – Ausência de previsão no Código Penal do
princípio da insignificância – Valor subtraído (R$ 240,00) que
não pode ser considerado como irrisório – Apelante que
registra maus antecedentes e é reincidente específico -
Habitualidade delitiva que obsta o reconhecimento do crime de
bagatela - Condenação de rigor – Dosimetria que observou os
parâmetros legais e não comporta ajuste – Regime inicial
semiaberto mantido.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 263/270, acrescenta-
se que Ailton Pereira da Silva foi condenado ao cumprimento de cinco meses e treze
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de quatro dias-multa,
no piso, como incurso no art. 155, caput, c.c. art. 16, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, postulando a absolvição por
insuficiência de provas ou por atipicidade material da conduta, com esteio no princípio
da insignificância. Subsidiariamente, requer a redução das penas e a fixação do regime
prisional aberto (razões de fls. 283/298).
O recurso foi respondido (fls. 302/309).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-
se pelo desprovimento do apelo (fls. 315/319).
É o relatório.
2. O reclamo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000207-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.567
3
3. Narra a denúncia que em 16 de março de 2018, no
endereço e horário ali indicados, no interior da clínica denominada “Lar Nossa Senhora
do Carmo na Providência de Deus”, na comarca de Presidente Prudente, Ailton
Pereira da Silva subtraiu para si a quantia de R$ 240,00, pertencente à vítima Pablo
Augusto Menegheti Borboni (fls. 112/114).
4. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 2), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/17) e pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 18/19).
5. A autoria, de igual modo, desponta induvidosa.
Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente
confessou o crime nos exatos termos da denúncia, justificando sua conduta na alegação
e estar passando por dificuldades financeiras (fls. 8).
Em juízo, apesar de pessoalmente intimado (cf. certidão
de fls. 202), deixou de comparecer, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (fls. 218).
A admissão de culpa externada pelo réu na fase
extrajudicial restou corroborada pelos demais elementos de prova amealhados aos autos.
Ouvido na delegacia, o ofendido afirmou que trabalhava
na clínica situada no sítio do evento. A testemunha Luís Fernando Lima Antunes
(paciente do estabelecimento) informou-lhe que havia visto o réu mexendo no interior
do carro do declarante; prontamente rumou até seu veículo, tendo constatado que o
alarme fora acionado e que de sua carteira “sumira” a quantia de R$ 240,00, em
espécie. Outro "interno", então, noticiou ter presenciado o acusado escondendo algo
atrás do sofá. Indagado, Ailton confessou o furto e devolveu o montante subtraído (fls.
7).
O depoente Luís Fernando Lima Antunes, na fase
inquisitiva, confirmou a descrição fática ofertada pelo ofendido (fls. 6); no mesmo
sentido, foi o testemunho de Luís Eduardo dos Santos Júnior (fls. 5), ambos pacientes
da clínica de reabilitação onde se deu o crime.
Os policiais militares Wilson José dos Santos e Anderson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000207-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.567
4
da Silva Alves (esse último inquirido apenas na fase extrajudicial) relataram que foram
acionados para o atendimento da ocorrência em tela. No local dos fatos, a vítima
detalhou o furto e sua declaração foi confirmada por informes prestados por outros
pacientes do estabelecimento, Luís Eduardo dos Santos Júnior e Luís Fernando Lima
Antunes. O acusado confessou a autoria do furto. (fls. 3/4 e cf. gravação da audiência
nos autos digitais, às fls. 218/219).
6. O apelante foi surpreendido ainda no local dos fatos,
confessou o furto e, inclusive, devolveu a res ao ofendido. Tais circunstâncias
encontram arrimo nas declarações extrajudiciais da vítima e depoimentos das
testemunhas, sobretudo no testemunho judicial do policial militar Wilson José dos
Santos, não havendo se falar, portanto, em condenação fundamentada exclusivamente
em elementos informativos (CPP, art. 155).
7. Lado outro, não há previsão legal específica no Código
Penal para o reconhecimento da bagatela. Ao contrário, o pequeno valor da res, perante
o estatuto penal, deve levar ao reconhecimento da figura do furto privilegiado (art. 155,
§ 2o).
Como já salientado em precedente desta E. Câmara: “o
fato é típico, não havendo como aplicar o alegado princípio da insignificância, pois
não há previsão legal para tanto, devendo ser respeitado o princípio da segurança
jurídica nas decisões judiciais” (Apelação no 0010247-80.2012.8.26.0564 - Rel. Des.
Luiz Antonio Cardoso - j. 26.2.2013).
Em segundo lugar, o valor subtraído (R$ 240,00) não pode
ser considerado irrisório – especialmente nos dias atuais, pois corresponde a quase
metade do auxílio emergencial que assegura a sobrevivência de milhões de brasileiros.
Outrossim: “o fato de os bens terem sido restituídos à
vítima não conduz, necessariamente, à aplicação do princípio da insignificância, haja
vista que, se essa premissa fosse verdadeira, tal princípio incidiria em todas as
hipóteses de tentativa de crime de furto” (STJ, AgRg no REsp. n. 1.563.252, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000207-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.567
5
Jorge Mussi, 5a T., j. 4.2.2016).
Há, por fim, um terceiro aspecto a considerar: a
persistência delitiva do recorrente, que anota condenações definitivas por crimes
análogos aos autos (furtos), sendo até mesmo reincidente específico (cf. certidão de fls.
119/124).
Evidencia-se,
assim,
a
maior
ofensividade
e
reprovabilidade da conduta do agente, o que definitivamente afasta a aplicação do
aludido princípio, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. 1.
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA.
2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL
SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO
DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE. MATÉRIA NÃO
SUBMETIDA AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
(...) 2. Para a incidência do princípio da insignificância
devem ser relevados o valor do objeto do crime e os
aspectos objetivos do fato, tais como a mínima
ofensividade da conduta do agente, a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade
da lesão jurídica causada. 3. Apesar de tratar-se de
critério subjetivo, a reincidência deve ser excepcionada
da regra para análise do princípio da insignificância,
pois não está sujeita a interpretações doutrinárias e
jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O
criminoso reincidente, como é o caso do ora Paciente,
apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve
ser considerada materialmente típica. (...) 6. Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000207-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.567
6
corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem
denegada. Concessão de ofício da ordem exclusivamente
para fixação do regime semiaberto para cumprimento da
pena pelo Paciente” (HC n. 109.739, 1a T., rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 13.12.2011).
8. Enfim, era mesmo de rigor o desfecho condenatório.
9. Passa-se ao exame da dosimetria da pena.
9.1 Na primeira fase, as básicas foram corretamente
estabelecidas 1/6 acima no mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias-multa, eis que o acusado ostenta maus antecedentes (processo no
0021666-81.2014.8.26.0482, lesão corporal praticada em 05/09/2014, sentença
condenatória transitada em julgado para a defesa em 22/08/2018 fls. 122/123).
A propósito, nos termos da pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: “a condenação definitiva por fato anterior ao crime
descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se
cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus
antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.” (AgRg no HC 607497, j.
22/09/2020).
9.2 Na etapa seguinte, a d. Juíza sentenciante compensou
em parte a atenuante da confissão espontânea (extrajudicial) com a agravante da
reincidência, exasperando as reprimendas de mais 1/6, resultando, pois, 1 ano, 4 meses
e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa. O apelante registra duas
condenações definitivas por crimes de furto, sendo, dessa feita, reincidente específico,
aspectos que justificam a compensação parcial tal como aplicada.
9.3 Por fim, reconhecida a minorante do arrependimento
posterior (CP, art. 16), as sanções foram reduzidas de 2/3, perfazendo o total de 5 meses
e 13 dias de reclusão, e pagamento de 4 dias-multa, com valor unitário no mínimo.
10. Tratando-se de agente portador de maus antecedentes e
reincidente específico, correta a imposição do regime semiaberto para o início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000207-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.567
7
expiação e, pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, inc. II).
Anote-se que ao réu foi conferido o direito de recorrer em
liberdade (fls. 270).
11. Em vista do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES

Relator